Tribunal: TJDFT
Processo: 0703816-23.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703816-23.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANAINA PEREIRA DE BARROS RECORRIDO: EBER CIQUEIRA DA SILVA DECISÃO A parte ré/recorrente requer a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Assim, no prazo de 2 dias, comprove a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos documentos hábeis a justificar o seu pedido, tais como: declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo e atualizado que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo esclareça quanto a parte “AGENCIA ROTAELETRONICA LTDA” que figura como recorrente no recurso inominado. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator